Tribunal: TJMT
Processo: 1057764-72.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1057764-72.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[STEPHANIE CRISTHINA MARIM DE ALMEIDA - CPF: 059.628.591-46 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0111-10 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1057764-72.2022.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1057764-72.2022.8.11.0001

Agravante:

Interbelle Comercio De Produtos De Beleza Ltda.

Agravada:
Stephanie Cristhina Marim de Almeida.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL DEVIDO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em razão da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é do banco agravante, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação, o débito é inexigível e a inscrição restritiva nos órgãos de proteção ao crédito é indenizável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1057764-72.2022.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1057764-72.2022.8.11.0001

Agravante:

Interbelle Comercio de Produtos de Beleza Ltda.

Agravada:
Stephanie Cristhina Marim de Almeida

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Interbelle Comercio de Produtos de Beleza Ltda
.

Ação:
de
Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por danos Morais.

Origem:

3o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexigibilidade do débito e condenou a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Decisão Monocrática (Id
.
176187192
)
:
conheceu
o
recurso inominado interposto
Interbelle Comercio de Produtos de Beleza Ltda
.

e monocraticamente
negou-lhe provimento mantendo a sentença em sua integridade.

Agravo Interno (Id.
178697162):

requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id.182770157): defende a manutenção da decisão e o desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024